Tribunal: TJDFT
Processo: 0715188-17.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-11

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMO. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONGRUÊNCIA. VALOR PRINCIPAL DOS MÚTUOS. JUROS CONTRATUAIS. PEDIDO MONITÓRIO SOMENTE QUANTO AOS ENCARGOS MORATÓRIOS. OMISSÃO INEXISTENTE. DESNECESSIDADE DE COMPLEMENTAÇÃO DO JULGADO. COBRANÇA DE JUROS EXCESSIVOS. REDUÇÃO. PRESERVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO. LIMITES LEGAIS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pela parte autora em que busca a reforma da sentença que julgou parcialmente o seu pedido monitório, condenando a parte ré ao pagamento de R$5.400,00 (cinco mil e quatrocentos reais), atualizada monetariamente pelo INPC, além de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados do vencimento de cada parcela. Defende que houve violação ao princípio da congruência, pois o Magistrado a quo julgou a demanda apenas em relação aos juros contratuais, sendo omisso em relação ao mútuo, também sustenta serem devidos os encargos moratórios nos termos pactuados pelas partes.
2. O art. 492 do CPC estabelece ser “vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.” No mesmo sentido, o art. 141 do mesmo diploma legal prevê que “O juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.
3. Constata-se que a parte autora/mutuante/apelante e a pessoa jurídica ré/mutuária/apelada firmaram dois contratos de mútuo, que aparelharam o feito monitório, a saber: um no valor de R$10.000,00 (dez mil reais) e outro no valor de R$35.000,00 (trinta e cinco mil reais). Em ambos os contratos as partes convencionaram juros de 10% (dez por cento) ao mês, com vencimento da obrigação em doze meses.
4. Caso a parte autora estivesse cobrando a totalidade da dívida nos moldes dos contratos, o pedido monitório deveria ser de, no mínimo, R$99.000,00 (noventa e nove mil reais). Entretanto, a parte autora requereu a condenação da requerida em R$66.747,20 (sessenta e seis mil setecentos e quarenta e sete reais e vinte centavos). Intimada para esclarecer a controvérsia, a parte autora manifestou que somente cobrava os encargos moratórios, e, com essa premissa, a parte ré foi intimada para o exercício da sua defesa, sem ressalvada da parte autora.
5. Não há omissão por parte do d. Magistrado a quo ao julgar a lide atendo-se aos limites da lide estabelecidos pelas partes, qual seja, cobrança dos encargos moratórios, sem análise do crédito principal, consoante os arts. 141 e 492, ambos do CPC. Desnecessária a complementação do julgado, na forma do 1.013, § 3o, III, do CPC.
6. Nos termos da Medida Provisória n. 2.172-32/2001, aplicável aos contratos entre particulares, são nulas as estipulações contratuais que estabelecerem taxas de juros superiores às legalmente permitidas.
7. Na esteira do entendimento perfilhado pelo c. STJ, se observada a cobrança, pelo mutuante, de juros superiores ao teto legal, no âmbito de contrato de empréstimo firmado entre particulares, a denotar a prática de agiotagem, “devem ser declaradas nulas apenas as estipulações usurárias, conservando-se o negócio jurídico de empréstimo pessoal entre pessoas físicas mediante redução dos juros aos limites legais”(...) (REsp n. 1.560.576/ES, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2016, DJe 23/08/2016).
8. Devida a redução dos juros remuneratórios cobrados em excesso pelo mutuante, preservando-se as demais condições contratadas entre as partes.
9. Recurso conhecido e desprovido.